Tribunal: TJDFT
Processo: 0752764-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752764-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANA LUCIA RODRIGUES OSORIO MESQUITA DESPACHO O agravante afirma ser hipossuficiente; contudo, há informações nos autos de origem no sentido de que aufere os aluguéis do imóvel sobre o qual foi deferida a penhora objeto de análise neste recurso, sendo ainda proprietário de um estabelecimento empresarial. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator